Tribunal: STF
Processo: HC 233399
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.060.783/RN, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM O TEMA N. 339/STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 181/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. ‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão’ (Tema n. 339/STF, QO no Ag n. 791.292/PE).



    2. Existente a fundamentação, entende o Supremo Tribunal Federal que foi respeitado o art. 93, IX, da CF, mesmo que a parte não a repute adequada ou completa, conforme a conclusão firmada no Tema n. 339/STF, tese de observância obrigatória (CPC, art. 927, III).



    3. ‘A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral’ (Tema n. 181/STF).



    4. Aplica-se de forma vinculante o Tema n. 181/STF quando o recurso extraordinário queira discutir: i) os fundamentos que impediram o conhecimento do recurso anteriormente julgado; ii) os fundamentos que impediriam esse conhecimento; ou iii) o mérito da causa, quando a insurgência anterior não ultrapassou a barreira da admissibilidade.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (doc. eletrônico 19, pp. 224-225).



    Nesta impetração, busca-se:



    [...] a concessão da ordem para determinar ao Superior Tribunal de Justiça o conhecimento e processamento do agravo em recurso especial movido pelos pacientes, a fim de que os argumentos lá expostos sejam analisados pela Corte Cidadã.



    Na eventualidade desta impetração não ser conhecida, diante da manifesta e grave ilegalidade apresentada, em desconformidade com a jurisprudência desta Corte Suprema, pugna-se pela concessão da ordem de ofício.” (doc. eletrônico 1, p. 8). 



    É o relatório. Decido.



    Como visto, esta impetração impugna acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.060.783/RN, assim fundamentado:



    “[...]



    Conforme consignado na decisão agravada, quanto à questão da adequada fundamentação das decisões judiciais, o STF, ao apreciar o Tema n. 339 de repercussão geral, firmou a seguinte tese vinculante: ‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.’



    O respectivo acórdão recebeu a ementa que segue transcrita:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º).



    2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.



    3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



    (AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/6/2010, DJe de 13/8/2010.)



    Nessa linha, a existência de motivação suficiente para o deslinde da causa afasta a existência de nulidade do provimento questionado, a despeito de a parte recorrente reputar as razões de decidir incorretas, incompletas ou demasiadamente sucintas.



    No caso, foram declinados, de forma suficiente, os motivos da compreensão adotada no julgado objeto do recurso extraordinário.



    Com efeito, verificada a ocorrência de prestação jurisdicional constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339/STF, de observância obrigatória (CPC, art. 927, III).



    Além disso, consoante ressaltado no pronunciamento judicial ora impugnado, conforme orientação vinculante do STF, nos casos em que a insurgência anterior não ultrapassou a barreira de admissibilidade, a discussão suscitada no recurso extraordinário não é dotada de repercussão geral, ainda que nele se busque debater o mérito.



    A compreensão é igualmente aplicável quando a parte recorrente do recurso extraordinário defende a ausência dos pressupostos de conhecimento do recurso de competência do Superior Tribunal de Justiça.



    Esse é o entendimento fixado pela Suprema Corte no regime de repercussão geral, como se verifica na seguinte tese:



    Tema n. 181/STF: A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/3/2009. (RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 14/8/2009, DJe de 26/3/2010.)



    No caso, o acolhimento da irresignação pressupõe a análise dos requisitos de admissibilidade do recurso anteriormente dirigido a esta Corte Superior.



    Portanto, eventual ofensa à Carta Magna, se existente, seria apenas indireta ou reflexa, na linha da compreensão do STF de que ‘carece de repercussão geral a discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de cortes diversas’ (ARE n. 1.227.415-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 21/5/2021), mesmo quando alegada ofensa ao art. 105, III, da Constituição da República (RE n. 1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º/10/2018).



    Assim, destituída de repercussão geral a questão relativa aos pressupostos de admissibilidade de recurso anterior, conforme entendimento do STF de observância obrigatória (CPC, art. 927, III, parte final), o recurso extraordinário não prospera.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (doc. eletrônico 19, pp. 228-230).



    A discussão acerca da intempestividade do agravo em recurso especial defensivo deu-se mais precisamente no julgamento do primeiro agravo regimental interposto naqueles autos, ocasião em que a Quinta Turma do STJ pronunciou-se nos termos da ementa seguinte: 



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTEMPESTIVO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE FERIADO OU SUSPENSÃO DO PRAZO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a juntada de documento apto a comprovar a ocorrência de feriado local ou a suspensão do expediente forense deve se dar no momento da interposição do recurso, para fins de aferição da respectiva tempestividade, consoante disposto no art. 1.003, § 6º, do CPC/2015 – aplicado subsidiariamente ao processo penal – o que não ocorreu na hipótese dos autos.



    2. A jurisprudência do STJ admite que a indicação da suspensão dos prazos decorrentes de recesso forense ou feriado local possa se dar por documento oficial ou certidão expedida pelo Tribunal de origem, não bastando a mera menção ao feriado local nas razões recursais, tampouco a apresentação de documento não dotado de fé pública. (AgRg no AREsp n. 665.322/RJ, Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 23/9/2015).



    3. No caso, os agravantes foram intimados da decisão da Corte de origem, em 18/3/2020, e o agravo foi interposto apenas em 17/6/2020, quando já havia transcorrido o prazo recursal.



    4. Agravo regimental improvido.” (doc. eletrônico 19, p. 2).



    Este habeas corpus, contudo, não merece conhecimento.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, inviabilizando, por conseguinte, a “concessão da ordem para determinar ao Superior Tribunal de Justiça o conhecimento e processamento do agravo em recurso especial movido pelos pacientes, a fim de que os argumentos lá expostos sejam analisados pela Corte Cidadã”, como pretende a defesa.



    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes de ambas as Turmas proferidos em casos análogos: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais. Precedentes.



    2. As peças que instruem os autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    3. Agravo regimental desprovido.” (HC 173.263 AgR/PI, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 14/5/2020).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, o reexame de pressupostos de admissibilidade recursal.



    2. Compete ao Juízo da Execução a apreciação de eventual ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 66, II, da Lei de Execuções Penais.



    3. Agravo interno desprovido.” (HC 217.073 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 22/9/2022).



    Finalmente, por dever de ofício, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    Posto isso, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este habeas corpus.



    Publique-se



    Brasília, 6 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator